Tribunal: TJSP
Processo: 1013560-25.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Alegação de não contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Hipótese dos autos em que a autora celebrou contrato de cartão de crédito, pelo qual lhe foram disponibilizadas as quantias de R$93,59, R$317,90,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Alegação de não contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Hipótese dos autos em que a autora celebrou contrato de cartão de crédito, pelo qual lhe foram disponibilizadas as quantias de R$93,59, R$317,90, R$927,00 e R$700,00 – Caso dos autos em que a autora não contava com margem disponível para contratação de empréstimo consignado – Ressalva de entendimento pessoal para reputar válido o negócio jurídico firmado entre as partes e seguir a orientação firmada por esta C. Câmara – Existência do débito comprovada. Inexistência de ilícito – Danos morais não configurados – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.